Tribunal: TCU
Processo: 040.328/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Pregão e Uasg 240126 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de Reforma e Adaptação do SELOG ADM e antigo almoxarifado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 798/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação, indeferir o pedido de cautelar e, no mérito, considerá-la procedente e dar ciência das impropriedades listadas pela unidade especializada, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.328/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Observatório Nacional - Mcti. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Álvaro Adauto Cavalcante da Silva e Marcus Alexandre Nascimento Silva, representando Brasas Construções e Associados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Observatório Nacional - MCTI, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão 7/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) desclassificação de propostas antes da fase de lances do certame, por apresentar preço acima do valor estimado da contratação, em afronta aos itens 8.1 e 8.4, do Edital do Pregão Eletrônico 7/2023; art. 3o, da Lei 8.666/1993, art. 39, do Decreto 10.024/2019, art. 20, § 1o, e 29, da Instrução Normativa (IN) Seges/ME 73/2022, e Acórdão 934/2007-TCU-Primeira Câmara , e 2131/2016-TCU-Plenário.